Tribunal: STF
Processo: HC 126651
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-17
Data de publicação: 2015-11-17

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no habeas corpus. Crimes de uso de documento falso (CP, art. 299) e descaminho (CP, art. 344). Pretendida desclassificação. Impossibilidade. Necessário revolvimento de fatos e provas, intimamente ligados ao mérito da ação penal, o que não se admite em sede de habeas corpus. Precedentes. Suposta ausência de fundamentação da decisão que recebeu a denúncia. Superveniência de sentença penal condenatória. Prejudicialidade. Precedentes. Regimental não provido.